Tribunal: TJDFT
Processo: 0734552-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734552-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CUNHA DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIANE CUNHA DE PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA (título oriundo da Ação Civil Pública 94-008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), decisão no seguinte teor: “Trata-se de liquidação provisória de sentença iniciado por VIVIANE CUNHA DE PAIVA, EDMAR CUNHA DE PAIVA, TATIANA CUNHA DE PAIVA, KOSHIRO SONOMURA contra o BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que os autores são domiciliados em Araxá/MG, Uberlândia/MG e Cambé/PR. Justificam o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude de o requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde se encontra localizada a agência ou sucursal na qual foi firmada a cédula de crédito objeto do feito: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; ( ). Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Araxá/MG (id. 139199344). Desta feita, esse é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra desarrazoada. ( ). Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 53, III, b, do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Araxá/MG” (ID 139319386 dos autos de origem n. 0738210-41.2022.8.07.0001). Em suas razões, a agravante sustenta em síntese que, “embora a Agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo ao Réu, mesmo porque a ação foi proposta no foro de sua sede administrativa que, em tese, até facilitaria a sua defesa”. Por fim, requer: “Pelo exposto, confia na atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, para suspender a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, na sua procedência, para declarar a competência do D. Juízo ‘a quo’ para conhecer e julgar a presente lide, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), nos termos dos arts. 46, caput, 53, III, a, 781, I e art. 516, parágrafo único, todos do CPC/15 e reiterada jurisprudência deste Eg. Tribunal e do STJ”. Preparo regular (ID 40274573). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Como narrado, intenta a agravante a reforma da decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da Araxá/MG nos autos de liquidação individual de sentença coletiva. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). No ponto, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ARTIGO 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTS. 90, 98, § 2o E 101, INCISO I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 21 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). 1.1. ‘3. 'Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível'. Precedente desta e. 5a Turma Cível. 4. Recurso provido’ (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1401268, 07382843520218070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO AGRAVANTE. LOCAL EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA COLETIVA. SEDE DO DEVEDOR. ARTIGO 53, INCISO III, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação e; e) juízo do foro no qual deva ser executada a prestação de fazer ou não fazer (DIDIER JR., Freddie, ZANETI JR., Hermes - Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 12 ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 515). 1.1. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. ( )’ (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na hipótese, cabível a escolha do agravante pelo foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, "a", CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1385167, 07307755320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença advém da emissão da cédula rural pignoratícia, operação esta que, por sua natureza, não caracteriza relação de consumo, pois voltada à aquisição de insumos com o intuito de fomentar a atividade econômica por ele desempenhada. 2. A despeito da inexistência de relação consumerista no caso concreto, o beneficiário pode optar entre ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva no Distrito Federal ou em seu domicílio, não sendo possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juízo, localizado na circunscrição de Brasília. Precedentes do STJ. 3. ‘Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível’. Precedente desta e. 5a Turma Cível. 4. Recurso provido” (Acórdão 1366782, 07136073820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 2 - Cuidando-se de competência territorial e, portanto, relativa, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de o Juízo declarar a incompetência relativa ex officio, conforme expresso na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, mormente quando não se configura escolha aleatória de foro. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, possível a escolha do foro de Brasília/DF, local onde proferida a sentença coletiva (3a Vara Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal), além de situada a sede do devedor, BANCO DO BRASIL S.A., ora agravado (art. 53, III, “a”, CPC). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora